Tribunal: TJES
Processo: 5004824-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004824-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI ALVES DE MACEDO
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004824-08.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RECORRIDO
: VANDERLEI ALVES DE MACEDO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICATIVO DE DELIVERY (IFOOD). INDISPONIBILIDADE DE MODALIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNCIONALIDADE ESSENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o autor que utiliza a plataforma da requerida para entrega dos produtos de seu restaurante, mas este passou apresentar falha no sistema ao suprimir a opção de recebimento de pagamentos em dinheiro, impactando sua atividade econômica. Pugna, nestes termos, pela condenação da Requerida ao restabelecimento da funcionalidade do serviço e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela Requerida consistem: (I) definir se a ausência da opção de pagamento em dinheiro no aplicativo configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal falha enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6.

No tocante à falha arguida pelo consumidor e reconhecida em sentença, cumpre destacar que a Recorrente é responsável pelas falhas apresentadas pelo seu aplicativo, que alterem a sua funcionalidade e restrinjam a sua utilização sem justo motivo, sendo que problemas sistêmicos encontram-se inseridos no risco inerente a atividade da Recorrente , de modo que, no caso presente não há comprovação da circunstância sustentada pela Recorrente (cujo ônus probatório lhe incumbe, nos termos do art. 14, § 3°, II, CDC) de regularidade no seu funcionamento, pelo contrário, além da existência de mensagens trocadas entre as partes, com confissão da requerida quanto a apresentação de mau funcionamento das funcionalidades do sistema (id 64943679), ainda após a prolação da sentença, ao passo que o recorrido logrou êxito em comprovar persistência do problema denunciado na inicial.

7. A falha na prestação do serviço pela ré está configurada, conforme dispõe o art. 14 do CDC, ao deixar de cumprir com o serviço contratado, o que enseja a obrigação de reparação comandada na sentença objurgada.

8. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, na medida em que restou demonstrado ilícito praticado pela ré, bem como a falha na prestação de seus serviços, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

9. E por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

11. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)